Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão proferida nos autos da ação n. 0715214-03.2023.8.07.0005, por meio da qual foi deferido o pedido da Autora/Agravada de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às Rés/Agravantes que restabeleçam o plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato é legítima. Esclarece que encerrou suas operações no Distrito Federal, respeitando os prazos legais e requisitos para o cancelamento dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Aduz que, caso o beneficiário permaneça no plano com base em decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências, situação irreversível nos termos da Resolução normativa No 438/2018 da ANS. Tece outras considerações. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de impedir a manutenção do contrato. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos: “ Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Determino a retirada de sigilo dos autos, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Retifique-se a autuação do feito para cadastrar no polo passivo a ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO SÃO PAULO LTDA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, pois a parte autora declarou-se desempregada e está sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja determinado às rés que prestem assistência médica em seu favor por todo o período gestacional até a recuperação do parto, com a obrigação de autorizar e custear todas as despesas necessárias à realização do procedimento pela médica indicada e no hospital indicando, incluindo os materiais indispensáveis, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os documentos de ID 176958180 demonstram que a autora mantém vínculo contratual com as rés desde 16/08/2022, sendo o plano de saúde coletivo por adesão (pág. 03). Ademais, os documentos acostados nos ID 176958177 e 176958179, além da correspondência constante do ID 176958180, pág. 01/02, demonstram que a comunicação de rescisão do contrato deu-se em 13/10/2023. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, o art. 14 da Resolução no 557/2022 estabelece critérios para que tal ocorra, nos termos que seguem: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.” O requisito formal, portanto, não foi cumprido, pois a notificação acerca da rescisão do contrato não observou o prazo de sessenta dias para notificação da beneficiária. Ademais, também é assente a jurisprudência no sentido de que o cancelamento deve observar o fim de tratamento em curso, o que aplica-se, "mutatis mutandis", ao caso concreto. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente pois a autora alega estar grávida e o parto está previsto para data próxima. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação/intimação em relação à ré ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, a ser cumprido no endereço: SAUS Quadra 04, Lote 09/10, Bloco A, salas 133 a 136, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.070-040. Quanto à ré Allcare Administradora de Benefícios, cite-se pelo correio. DETERMINO À AUTORA QUE JUNTE AOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A COMPROVAÇÃO DE QUE ESTÁ GESTANTE E RELATÓRIO SOBRE A DATA DO PARTO. Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator